Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos, nos termos do artigo 581, inciso IV, do CPP, contra a sentença de pronúncia que submeteu os ora recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos no art. 121, § 2o, inc. I e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em seus recursos, as defesas dos recorrentes pugnam pela impronúncia, por considerarem não haver elementos nos autos capazes de demonstrar os fatos articulados pelo órgão acusador, concernente ao delito constante da peça acusatória. 2.1. Ultrapassado o juízo de pronúncia, buscam o afastamento das qualificadoras consideradas pelo Juízo singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que foram os recorrentes que praticaram o crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri.
5. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recursos conhecidos e não providos.